Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-64.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000221-64.2020.8.14.0115

APELANTE: JAQUELINE DA SILVA VALE, ALEXANDRO GOMES SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, II E V, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. REJEIÇÃO. ATO VÁLIDO E SEM PREJUÍZO À DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO RELATO FIRME DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 POR VETOR DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. PENAS READEQUADAS PARA 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA (ALEXANDRO) E 07 ANOS, 03 MESES E 03 DIAS DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA (JACQUELINE), REGIME SEMIABERTO. INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou os apelantes
ALEXANDRO GOMES SOARES

e
JACQUELINE DA SILVA VALE

à pena de à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
. E, respectivamente,
à pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão
, em
regime inicial fechado
e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos, para ambos os acusados. Concedido ao réu Alexandro Gomes Soares o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais, para ambos os acusados.

II - Questão em discussão

2. A defesa da acusada Jacqueline da Silva Vale alega e requer

Preliminarmente:

·

Nulidade do reconhecimento da nulidade da citação de Jacqueline
da Silva Vale (feita por WhatsApp), com renovação da diligência de forma pessoal e dentro das formalidades legais.

No mérito:

·

Absolvição do apelante
diante da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

·

Reforma da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade; ou, caso mantida, reduzi-la, junto com as circunstâncias do crime, para a fração de 1/8.

Reconhecer violação à Súmula 443 do STJ, adequando a causa de aumento de pena para a fração mínima de 1/3.

·

Revisar a pena-multa, reduzindo-a de acordo com a proporcionalidade da pena privativa de liberdade, observando a hipossuficiência da ré.

A defesa do acusado Alexandro Gomes Soares, alega e requer:

No mérito:

·

Reforma da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade; ou, caso mantida, reduzi-la, junto com as circunstâncias do crime, para a fração de 1/8.

Reconhecer violação à Súmula 443 do STJ, adequando a causa de aumento de pena para a fração mínima de 1/3.

·

Revisar a pena-multa, reduzindo-a de acordo com a proporcionalidade da pena privativa de liberdade, observando a hipossuficiência do réu.

III - Razões de decidir

3
.

A preliminar de nulidade da citação por WhatsApp não prospera, pois o ato citatório, realizado em conformidade com medidas da pandemia, atingiu sua finalidade, garantindo ciência inequívoca à acusada e pleno exercício da defesa. Não houve prejuízo demonstrado, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), sendo pacífica a jurisprudência do STJ pela validade da citação eletrônica quando assegurada a identificação do réu. Ausente insurgência tempestiva, operou-se a preclusão da matéria.

4.

A tese absolutória por insuficiência de provas não prospera, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, apreensão de objetos e pelos depoimentos firmes da vítima Rubens Fernandes da Silva, que descreveu em detalhes a atuação da apelante, corroborados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a presunção de legitimidade dos testemunhos policiais quando harmônicos com o conjunto probatório, como no caso, em que as provas convergem de forma robusta para a condenação da acusada.

5.

A dosimetria da pena merece reforma parcial, pois, embora corretamente valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, a majoração deve observar o parâmetro de 1/6 para cada circunstância, conforme entendimento consolidado do STJ. O magistrado de origem aplicou adequadamente a Súmula 443 do STJ ao exasperar a pena na terceira fase, fundamentando-se em elementos concretos, notadamente a privação de liberdade da vítima por cerca de três horas, sob constante ameaça de morte. Assim, fixam-se as penas definitivas em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para Alexandro Gomes Soares, e 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa para Jacqueline da Silva Vale, ambos em regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

6.

pedido de dispensa da pena de multa não merece acolhimento, por tratar-se de sanção penal de aplicação obrigatória, prevista como preceito secundário do tipo, cuja exclusão configuraria violação ao princípio da legalidade. O juízo de origem fixou-a no mínimo legal, considerando a condição econômica dos réus, e eventuais discussões sobre forma de execução ou parcelamento devem ser submetidas ao Juízo da Execução. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a hipossuficiência não afasta a imposição da multa, devendo esta guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, circunstância observada no caso após a readequação da dosimetria.

IV - Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

8.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por WhatsApp, pois o ato cumpriu sua finalidade, sem prejuízo à defesa, além de estar consolidado o entendimento do STJ quanto à sua validade. No mérito, afasta-se o pedido de absolvição, diante das provas robustas produzidas, notadamente o relato da vítima corroborado por depoimentos policiais. Quanto à dosimetria, adota-se a fração de 1/6 por circunstância negativa, mantendo-se a exasperação na terceira fase em conformidade com a Súmula 443 do STJ, diante da restrição da liberdade da vítima. Fixam-se as penas em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para Alexandro Gomes Soares, e em 07 anos, 03 meses e 03 dias e 16 dias-multa para Jacqueline da Silva Vale, ambos em regime semiaberto, sendo incabível substituição ou suspensão. Mantida a pena de multa, sanção obrigatória, já fixada no mínimo legal.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, § 2º, II, V do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 840886 ES 2023/0259848-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024).

(STJ - RHC: 00000000000000218286, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025).

(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.).

(STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

(TJ-PA - APR: 00654743020158140032 BELÉM, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/12/2018).

TJ-PA - APR: 00009016320178140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/06/2019).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0000221-64.2020.8.14.0115.

APELANTE: ALEXANDRO GOMES SOARES.

APELANTE: JACQUELINE DA SILVA VALE.

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALEXANDRO GOMES SOARES

e
JACQUELINE DA SILVA VALE

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
.

Na origem,
Alexandro Gomes Soares
e
Jacqueline da silva Vale
foram condenados por
roubo majorado por concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima
(art. 157, § 2º, II, e V) à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
. E, respectivamente,
à pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão
, em
regime inicial fechado
e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos, para ambos os acusados. Concedido ao réu Alexandro Gomes Soares o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da prisão por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena por não cumprirem os requisitos legais, para ambos os acusados.

Oferecimento da denúncia – 05.02.2020 (ID:

22185608
- Pág. 02 a 04).

Recebimento da denúncia – 03.11.2020 (ID:

22185717 - Pág. 01 a 04).

Resposta à acusação (Acusado Werikles) – 31.07.2020 (ID: 22185609 - Pág. 01). Resposta à acusação (Acusado Alexandro) – 04.08.2020 (ID: 22185610 - Pág. 01/02). Resposta à acusação (Acusada Jacqueline) – 27.10.2020 (ID: 22185716 - Pág. 01/02).

Alegações finais da acusação ID: 22185766 em 12.03.2021 e das defesas. Alegações finais da defesa (Acusado Werikles) ID: 22185771 em 24.06.2021. Alegações finais da defesa (Acusada Jacqueline) ID: 22185772 em 25.06.2021. Alegações finais da defesa (Acusado Alexandro) ID: 22185778 - Pág. 01 a 03 em 03.09.2021.

Sentença condenatória – 10.11.2021 (ID: 22185783 - Pág. 01 a 08).

Apresentou Apelação – 06.12.2023 (ID: 21282268 - Pág. 01). Apresentou Razões Recursais aos acusados Jacqueline da Silva e Alexandro Soares – 12.12.2023 (ID: 22185832 - Pág. 01 a 10). Onde Requerem, respectivamente:

Preliminarmente:

·

Nulidade do reconhecimento da nulidade da citação de Jacqueline
da Silva Vale (feita por WhatsApp.

No mérito:

·

Absolvição da apelante

diante da insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

·

Reforma da dosimetria da pena
para
afastar a valoração negativa da culpabilidade
; ou, caso mantida, reduzi-la, junto com as circunstâncias do crime, para a fração de 1/8.
Reconhecer violação à Súmula 443 do STJ
, adequando a causa de aumento de pena para a fração mínima de 1/3.

·

Revisar a pena-multa
, reduzindo-a, observando a hipossuficiência da ré.

A defesa do acusado Alexandro Gomes Soares, alega e requer:

No mérito:

·

Reforma da dosimetria da pena
para
afastar a valoração negativa da culpabilidade
; ou, caso mantida, reduzi-la, junto com as circunstâncias do crime, para a fração de 1/8.
Reconhecer violação à Súmula 443 do STJ
, adequando a causa de aumento de pena para a fração mínima de 1/3.

·

Revisar a pena-multa
, reduzindo-a, observando a hipossuficiência do réu.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso dos apelantes – 17.09.2024 (ID: 22185842

- Pág. 01 a 10).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 25.10.2024 (ID:

22887993
- Pág. 01 a 10
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, concedo-lhe parcial provimento, e nesse contexto, passo à fundamentação do voto.

PRELIMINARMENTE:

01.

RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO FEITA POR MEIO DE WHATSSAP DA ACUSADA JACQUELINE DA SILVA VALE.

A defesa, em suas razões recursais, suscitou, preliminarmente, a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp”.

Todavia,
a alegação não merece prosperar
.

Consta dos autos, no dia 31/07/2020, a certidão de ID: 20303370, lavrada pelo oficial de justiça, na qual se registra o cumprimento do ato citatório em conformidade com as medidas excepcionais adotadas durante a pandemia de Covid-19, nos seguintes termos:

"(...) em atenção as Portarias Conjuntas 05, 06, 07, 08 , 10 (artigos 7 e 8) e 11 de 2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI, que tratam das medidas temporárias de prevenção ao contágio do Novo Corona Vírus, (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e o notório e elevado risco de contaminação no deslocamento da diligência,
que entrei em contato com funcionário da SUSIPE da Delegacia de Polícia de Novo Progresso, REINALDO ANUNCIAÇÃO GOIS, que recebeu cópia do mandado, por meio eletrônico, através do aplicativo WhatsApp, o imprimiu e no dia 31/07/2020, às 8h19min, dirigiu-se à cela da denunciada onde PROCEDI, por meio da plataforma digital ao norte mencionada, Á CITAÇÃO da denunciada JAQUELINE DA SILVA VALE, que encontra-se detida naquela Delegacia de Polícia Civil
, e que recebeu o mandado impresso, exarando o seu ciente na presença do Sr. Reinaldo e na minha através do meio eletrônico informado (...)".

Verifica-se, portanto, que a citação foi formalizada e atingiu sua finalidade:
dar ciência inequívoca à apelante da imputação penal, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Não se constatou qualquer prejuízo concreto, já que a recorrente participou regularmente de todos os atos processuais subsequentes, apresentou resposta à acusação, foi interrogada, produziu provas, ofereceu alegações finais e interpôs recurso. À luz do art. 563 do Código de Processo Penal, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido, veja-se:

“(...)
O entendimento do Tribunal de origem consoa com o do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando (a)
" (AgRg no RHC n. 143.990/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023). (...)
Na hipótese, ficou consignado no acórdão recorrido que a Magistrada processante destacou a existência de todos os elementos necessários para a identificação do réu e asseverou a ciência inequívoca do ato processual pelo agravante
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 840886 ES 2023/0259848-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024). Grifei.

“(...)
A nulidade processual, tanto relativa quanto absoluta, requer demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o
princípio pas de nullité sans grief

(
CPP
, art.
563
).
No caso em análise, não foi comprovado qualquer prejuízo para a defesa, visto que o réu teve ciência inequívoca da acusação e foi representado adequadamente pela Defensoria Pública em todos os atos processuais subsequentes
. (STJ - RHC: 00000000000000218286, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025). Grifei.

Assim, não havendo comprovação de qualquer vício apto a comprometer a defesa, e tendo a apelante acompanhado todo o trâmite processual,
inexiste nulidade a ser reconhecida
. Ademais, diante da ausência de insurgência tempestiva quanto à forma de realização da citação,
operou-se a preclusão da matéria
.

Por tais razões,
a preliminar defensiva não merece acolhimento
.

02.

DA ABSOLVIAÇÃO AS ACUSADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta a absolvição da apelante Jaqueline da Silva Vale, sob alegação de insuficiência probatória.

O pleito
, entretanto,
não encontra respaldo
.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos. A denúncia (ID: 22185608 Pág. 02 a 04) ofertada pelo Ministério Público narra que, no dia 10 de janeiro de 2020, no Terminal Rodoviário de Novo Progresso, a apelante, em coautoria com Alexandrino Gomes Soares e Werikles Patrik Morais Pinheiro, subtraiu, mediante grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, um veículo automotor e outros bens, utilizando arma branca e concurso de pessoas, conforme previsto no art. 157, §2º, II, V e VII, do Código Penal.

Os elementos de prova coligidos — boletim de ocorrência (ID: 22185598 - Pág. 01 a 29), auto de prisão em flagrante (ID:

22185598 - Pág. 2), autos de exibição e apreensão, bem como as imagens do objeto apreendido, todos constantes nestes autos processuais — confirmam a prática delitiva.

Em juízo, a vítima Rubens Fernandes da Silva descreveu, (em documentos de ID: 22185750/ID: 22185751/ID: 22185752) com riqueza de detalhes, as circunstâncias do crime, atribuindo à apelante papel de destaque, inclusive, como a mais violenta entre os agentes, que o ameaçava constantemente com faca e incitava os demais a ceifarem sua vida, submetendo-o a agressões físicas e psicológicas durante aproximadamente três horas, até a subtração de seus pertences.

Sabe-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância, podendo fundamentar condenação. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Além disso, os depoimentos dos policiais José de Arimateia Brito Nascimento (ID: 22185753/ ID: 22185754) e Edson de Carvalho Vieira (/ ID: 22185754/ ID: 22185755) corroboram integralmente a narrativa da vítima. Ambos relataram que, após perseguição policial, os acusados foram detidos em flagrante, momento em que confirmaram as ameaças de morte e a atuação incisiva da apelante Jaqueline, que incitava os comparsas a matar a vítima.

Não há elementos nos autos que infirmem a credibilidade dos agentes públicos, cujos depoimentos, prestados sob compromisso legal, gozam de presunção de legitimidade. O Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, tem reconhecido a força probatória dos testemunhos policiais, especialmente quando em consonância com demais provas, como no caso em análise:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotada de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

Portanto, o acervo probatório é robusto e converge de forma harmônica para a responsabilização da apelante, que agiu em coautoria, mediante grave ameaça e violência, contra a vítima.

Não prospera
, assim,
a tese absolutória fundada em suposta insuficiência de provas
.

03.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO 1/8. RECONHECIMENTO DA OFENSA A SÚMULA 443 DO STJ
.

(AMBOS ACUSADOS)

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico, assegurando-se a correta individualização da resposta penal, em conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e do devido processo legal substantivo.

Na
primeira fase
, cabe ao magistrado fixar a pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exigindo-se motivação concreta, com base nos elementos dos autos, sob pena de nulidade ou de majoração desproporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, na ausência de justificativa específica para um aumento mais severo, deve-se observar, como regra, a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, consoante precedente:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022). Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

O juízo de primeiro grau fixou a pena-final do acusado em
07 anos de reclusão
em
regime inicial semiaberto
, sem, contudo, trazer dados concretos ou fundamentação específica que justificasse tal valor, ainda que se trate de atividade discricionária do magistrado.

No caso em análise, o juiz de origem considerou duas circunstâncias: a

culpabilidade do agente
e as
circunstâncias do crime
.

A valoração das circunstâncias judiciais, ponderadas negativamente pelo juízo
a quo
devem ser mantidas, pois o juízo as valorou corretamente, trazendo elementos fáticos e tangíveis da ação delitiva cometida pelos acusados.

Este Tribunal, em consonância com a jurisprudência acima citada, adota o critério de
1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativamente valorada
.Logo devem ser utilizadas no caso em analíse.

a)
Acusado Alexandro Gomes Soares.

Culpabilidade:

É intensa,
destoando do próprio tipo penal. O acusado, em coautoria delitiva, manteve a vítima sob violência e ameaças de morte durante toda a empreitada criminosa. A agressividade na prática do delito, cessada apenas com a fuga involuntária da vítima, que implorava a todo tempo pela vida, atrai, sem dúvidas
, maior reprovação
.

Antecedentes: neutros.

Conduta Social: neutra.

Personalidade: neutra.

Motivos do Crime: típicos, neutros.

Circunstâncias do Crime:
valoradas negativamente
, o uso de arma branca pelos réus, no momento da prática criminosa, importa em maior reprovação, devendo pesar em desfavor do

condenado.

Consequências: neutras.

Comportamento da Vítima: neutro.

Fixada a pena-base em 05 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

2ª Fase – Agravantes/Atenuantes: presença de atenuante, confissão espontânea do réu.

Fixada a pena-base em 04 anos, 08 meses, e 11 dias-multa.

3ª Fase – Causas de aumento/diminuição: há incidência das majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (incisos II e V do §2º do artigo 157 do Código Penal).

Fixada a pena- base em
06 anos, 02 meses e 20 dias, e 14 dias-multa.

O magistrado fez uso adequado do enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça na terceira fase da dosimetria da pena, para ambos os acusados, fundamentando a exasperação com base em elementos concretos e objetivos extraídos da conduta delitiva praticada.

Tal súmula estabelece que não é suficiente a mera referência abstrata à gravidade do crime ou à utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal; exige-se a indicação de dados efetivos do caso que justifiquem a majoração da reprimenda, como corretamente realizado na decisão em análise, que assim determina:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”

Assim ficou expresso em sentença (ID: 22185783):

“(...)
Na espécie, para além da existência de duas causas de aumento, o afastamento do mínimo legal se justifica na gravidade do fato, tendo a vítima sido mantida privada de sua liberdade por aproximadamente 3 (três) horas, na condução de veículo automotor, e, a todo tempo, ameaçada de morte pelos coautores, apenas livrando-se solta após ter fugido da ação dos réus
. (...)”

Pena definitiva:

ALEXANDRO GOMES SOARES
condenado a em
06 anos, 02 meses e 20 dias, e 14 dias-multa.

Regime inicial:
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Substituição
:

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Também se mostra incabível a suspensão condicional da pena.

a)
Acusada Jacqueline da Silva Vale.

Culpabilidade:

É intensa,
destoando do próprio tipo penal. O acusado, em coautoria delitiva, manteve a vítima sob violência e ameaças de morte durante toda a empreitada criminosa. A agressividade na prática do delito, cessada apenas com a fuga involuntária da vítima, que implorava a todo tempo pela vida, atrai, sem dúvidas
, maior reprovação
.

Antecedentes: neutros.

Conduta Social: neutra.

Personalidade: neutra.

Motivos do Crime: típicos, neutros.

Circunstâncias do Crime:
valoradas negativamente
, o uso de arma branca pelos réus, no momento da prática criminosa, importa em maior reprovação, devendo pesar em desfavor do

condenado.

Consequências: neutras.

Comportamento da Vítima: neutro.

Fixada a pena-base em 05 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

2ª Fase – Agravantes/Atenuantes: inexistem atenuantes e agravante.

Fixada a pena-base em05 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

3ª Fase – Causas de aumento/diminuição: há incidência das majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (incisos II e V do §2º do artigo 157 do Código Penal).

Fixada a pena- base em
07 anos, 03 meses e 03 dias, e 16 dias-multa.

Pena definitiva:

JACQUELINE DA SILVA VALE
condenada em
07 anos, 03 meses e 03 dias, e 16 dias-multa.

Regime inicial:
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Substituição
:

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Também se mostra incabível a suspensão condicional da pena
.

0.4

DA PENA DE MULTA.
(AMBOS ACUSADOS)

A Defesa requer a dispensa da pena de multa, alegando a precária situação econômica dos réus. Contudo,
não lhe assiste razão
.

O Juízo sentenciante, ao fixar a sanção pecuniária, observou a condição econômica do apelante, estabelecendo-a no mínimo legalmente previsto.

Ressalte-se que a pena de multa decorre de expressa previsão legal, por se tratar de preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação obrigatória.

Qualquer discussão sobre a forma de execução, inclusive eventual parcelamento em razão de hipossuficiência, deve ser dirigida ao Juízo da Execução.

Não há que se falar, portanto, em dispensa da multa, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA: É improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art . 50, segunda parte, do CPB).
(...)” (TJ-PA - APR: 00654743020158140032 BELÉM, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/12/2018). Grifei.

“(...)
É improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB)
. (...)”. (TJ-PA - APR: 00009016320178140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/06/2019). Grifei.

No mesmo sentido, a jurisprudência reafirma que a hipossuficiência não afasta a imposição da multa: A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Vejamos:

“(...)
A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, não podendo ser excluída
.
Nesse sentido, aponta a jurisprudência
: "(...)
A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade
" (TJDFT, Acórdão 1317301,
00040939520188070004
, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, D Je: 23/2/2021).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000002925220, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/07/2025). Grifei.

Sendo assim, inviável o afastamento ou a diminuição da pena pecuniária, devendo esta guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada e ser executada na forma da lei.

Ademais, após a devida readequação da dosimetria da pena, verificou-se significativa redução no número de dias-multa aplicados aos acusados, circunstância que reforça a proporcionalidade da reprimenda e justifica a manutenção do quantum fixado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso. Ao Acusado Alexandro Gomes Soares, fixo a pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias, e 14 dias-multa.
Regime inicial:
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.
Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
. Verificado que a acusada
Jacqueline da Silva Vale
não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, afasta-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como se mostra
incabível a suspensão condicional da pena
. Fixo-lhe a reprimenda em
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, além de 16 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, conforme fundamentação já exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2025